Tribunal: CARF
Processo: 10530.902898/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.902898/2011-89
ACÓRDÃO
9303-017.112 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS BAHIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos
iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto
para a mesma matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos
fatos embasadores da questão jurídica. A dessemelhança nas
circunstâncias fáticas sobre as quais se debruçam os acórdãos paragonados
impede o estabelecimento de base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida. Não se conhece de Recurso Especial de Divergência,
quando não restam demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais,
tendo em vista a ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e
paradigmas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.112 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.902898/2011-89
2
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alexandre Freitas Costa,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (substituto integral), Denise Madalena Green, Dionisio
Carvallhedo Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisario, Vinicius Guimaraes,
Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro Rosaldo Trevisan, substituído pelo
conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo contribuinte, contra o
Acórdão n° 3001-002.547, de 15/05/2024, proferido pela 1a Turma Extraordinária, desta 3a Seção,
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE NO CASO DOS AUTOS.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO CREDITÓRIO
A alegação de inexatidão material fundada em origem de crédito que não foi
objeto do pedido inicial constante na PER/DCOMP não caracteriza inexatidão
material, mas inovação do pedido, não sendo possível sua retificação.
Consta do dispositivo:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Breve síntese dos fatos
Trata o processo de Pedido de Restituição (PER) no
19527.08513.180106.1.2.041830, realizado em 18/01/2006, por meio do qual o contribuinte
solicita restituição de valor que teria sido indevidamente recolhido a título de Cofins, no valor de
R$ 1.945,03, em 14 de fevereiro de 2003, relativo ao período de apuração de janeiro de 2003,
mediante Darf no valor de R$ 34.073,70.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil manifestou-se pelo indeferimento do
pedido de restituição, mediante Despacho Decisório (fl.5), de 09/09/2011, com base na
constatação da inexistência do crédito informado, uma vez que o Darf discriminado no
PER/Dcomp, não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.112 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.902898/2011-89
3
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual alega que
houve erro no preenchimento do PER, uma vez que o crédito tem origem em compensação e não
em pagamento via Darf. Além disso, informa que o PER foi preenchido com valor diferente do
montante correto do crédito, uma vez que o débito informado na compensação foi
posteriormente retificado em DCTF.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, por meio do Acórdão
no 0733.149, de 30/10/2013 (fls.39/43), que por unanimidade de votos, decidiram julgar
improcedente a defesa apresentada, mantendo a negativa do direito creditório.
Interposto Recurso Voluntário (fls.47/66), o qual defende, em síntese, o que segue:
i.
que o crédito pleiteado se refere à inclusão indevida, na base de cálculo
da Cofins, de receitas estranhas ao conceito de faturamento dada a
inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo 1o, da Lei n. 9718/98;
ii.
que, no momento da intimação do despacho que indeferiu a
compensação efetuada, já havia operado homologação tácita das
compensações sub judice;
iii.
que por um escusável lapso por parte da ora Recorrente, deixou de ser
informado no pedido de restituição no 19527.08513.180106.1.2.041830
que o pagamento no qual se lastreia o crédito nele pleiteado não foi
realizado por meio de recolhimento com guia DARF, mas através de
compensação, formalizada por meio da declaração de compensação
apresentada no processo administrativo n. 10530.000243/2003-64.
iv.
esclarece também que o pedido de restituição foi preenchido comum
valor que não correspondia ao montante correto do débito;
v.
requer que os equívocos sejam corrigidos de ofício, tendo em vista às
provas apresentadas por oportunidade da apresentação da manifestação
de inconformidade, sendo, portanto, compreendida como retificadora do
pedido de restituição anteriormente apresentado;
vi.
que o crédito pleiteado é devidamente comprovado por meio da memória
de cálculo relativa à Cofins recolhida no mês de fevereiro de 2003, a qual
demonstra a inclusão de outras receitas na base de cálculo da aludida
contribuição. A referida memória de cálculo é instruída com as páginas do
livro razão bem como com os respectivos balancetes contábeis;
vii.
que essa discussão se encontra totalmente superada na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal que, em sessão plenária, declarou a
inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do art. 3o, da Lei n. 9718/98; bem
como em recurso em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria;
viii.
que a jurisprudência administrativa já se manifestou favoravelmente à
aplicação, pelo fisco, das decisões que declararam a inconstitucionalidade
do parágrafo 1o, do art. 3o, da Lei 9718/98, com fulcro no inciso I, do
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.112 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.902898/2011-89
4
parágrafo 6o, do art. 26A, incluído no Decreto n. 70235, de 6.3.1972, pela
Lei n. 11941, de 27.5.2009 e também no Regimento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), no seu art. 62, parágrafo 1o,
inciso I, aprovado pela Portaria MF n. 256, de 22.6.2009;
Por meio da Resolução no 3801-000.815, datada em 18/09/2014, a 1a Turma
Especial decidiu pela conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem:
a. informe qual a situação do débito compensado no processo administrativo
no 10530.000243/2003-64 e colacione cópia do Despacho Decisório
homologando ou não a compensação, caso haja;
b. caso tenha sido interposto recurso, aguarde o encerramento do
contencioso administrativo no âmbito do processo administrativo no
10530.000243/2003-64 e após a liquidação da decisão definitiva informe
qual a situação do débito compensado relativo a Cofins (2172),apurado no
período 01/2003;
c. cientifique a interessada quanto ao resultado da diligência para, desejando,
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias.
O processo foi encaminhado para unidade de origem, que efetuou a análise
solicitada e emitiu o Relatório de Diligência Fiscal (fls. 571/573), na qual se concluiu que o débito
do processo 10530.000243/2003-64, código 2172, PA 01/2003, valor R$ 32.045,21, encontra-se
extinto por compensação, sendo R$ 559,93 extinto com crédito do processo 10530.000243/2003-
64 e R$ 31.485,28 extinto com crédito do processo 10530-720.062/2008-62.
Cientificado em 24/01/2023 (fl.575), o contribuinte se manifestou em 20/02/2023
(fls.579/580), ratificando os fundamentos da defesa já apresentados, “pugnando pela confirmação
do resultado de diligência que reconheceu a higidez do crédito pleiteado, visto que a compensação
objeto do processo n. 10530.000243/2003-64 foi definitivamente homologada”.
Tendo em vista o retorno de diligência, os autos retornaram ao CARF para
julgamento (fls.583/588), ocasião em que, por unanimidade de votos, o Colegiado decidiu negar
provimento ao Recurso Voluntário, tendo em conta os seguintes fundamentos, abaixo
sintetizados:
i.
que o litígio não trata da inconstitucionalidade da Lei supracitada, que
não foi objeto de análise pela autoridade fiscal que indeferiu o pedido de
restituição, mas de inexistência da origem do crédito informado na
declaração;
ii.
não é possível a mudança da natureza do crédito pleiteado, situação que
impede a alegação de mero erro de preenchimento;
iii.
não se trata de mero erro de preenchimento, mas de informação de
crédito diverso do apreciado pela unidade de origem, motivo pelo qual
deve ser mantida a decisão de primeira instância, pois considerar o erro
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.112 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.902898/2011-89
5
indicado pela Recorrente implicaria em inovação do pedido inicial
representado pela DCOMP;
iv.
foi determinada a realização de diligência em resolução unânime deste
colegiado, e a conclusão da diligência foi de que o crédito foi extinto em
dois processos: R$ 559,93 extinto com crédito do processo
10530.000243/2003-64 e R$ 31.485,28 extinto com crédito do processo
10530.720062/2008-62;
v.
o crédito tributário sequer estava extinto quando da solicitação da
compensação em 2006, uma vez que a maior parte da compensação só
ocorreu no processo no 10530.720062/2008-62, que de acordo com o
Comprot, só foi protocolado em 2008; e,
vi.
não ficou demonstrado se as receitas apresentadas pelo contribuinte
como passíveis de exclusão da base de cálculo da COFINS realmente o
eram e em que valor seria o crédito existente para restituição.
Em 19/07/2024, o contribuinte opôs Embargos de Declaração (fls.596/603), que
foram rejeitados, em caráter definitivo, com fundamento no art. 116, § 3o do RICARF, pelo
Presidente Substituta da 1a Turma Extraordinária da 3a Seção do CARF, na data de 08/10/2024
(fls.607/611).
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificado em 12/11/2024 (fl.615), em 27/11/2024, o contribuinte interpôs
Recurso Especial (fls.619/634), no qual suscita divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária quanto à possibilidade de ser analisado direito creditório resultante de
PER/DCOMP transmitido com erro efetivamente comprovado.
A recorrente apontou intepretação divergente do art. 16, parágrafo 4o, “c”, do
Decreto n. 70235; o art. 38 da Lei n. 9784, de 29.1.1999; o art. 73 da Lei n. 9430, de 27.11.1996; os
arts. 156, I e II, e 165 da Lei n. 5172, de 25.10.1966; e o art. 37 da Constituição Federal e indicou os
Acórdãos paradigmas no 1803-002.529 e 9101-005.816 para demonstrar a divergência dessa
matéria.
Em 15/04/2025, o Presidente da 1a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pelo contribuinte (fls.675/679), nos seguintes
termos:
DIVERGÊNCIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE SER ANALISADO DIREITO
CREDITÓRIO
RESULTANTE
DE
PER/DCOMP
TRANSMITIDO
COM
ERRO
EFETIVAMENTE COMPROVADO
A recorrente apontou intepretação divergente do art. 16, parágrafo 4o, “c”, do
Decreto n. 70235; o art. 38 da Lei n. 9784, de 29.1.1999; o art. 73 da Lei n. 9430,
de 27.11.1996; os arts. 156, I e II, e 165 da Lei n. 5172, de 25.10.1966; e o art. 37
da Constituição Federal e indicou os acórdãos paradigmas no 1803-002.529 e
9101-005.816 para demonstrar a divergência dessa matéria.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.112 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.902898/2011-89
6
O Relator assim enfrentou a matéria:
Ocorre, no entanto, que o litígio não trata da inconstitucionalidade da Lei
supracitada, que não foi objeto de análise pela autoridade fiscal que
indeferiu o pedido de restituição, mas de inexistência da origem do crédito
informado na declaração. Se o contribuinte tivesse retificado a declaração
quando foi intimado a fazê-lo, informando a origem correta do crédito, é
possível que fosse essa a questão a ser superada, mas não é o caso.
O processo trata, portanto, da inexistência da origem do crédito constante
no pedido de restituição e na tentativa de alterá-lo em fase recursal e nesse
sentido, passo aos argumentos.
Ora, o pagamento e a compensação estão relacionados no CTN como
modos de extinção autônomos do crédito tributário, a teor de seu art. 156,
incisos I e II. Não existe, no entanto, correspondência entre os dois
institutos.
[...]
Portanto, como se observa, não se trata de mero erro de preenchimento,
mas de informação de crédito diverso do apreciado pela unidade de
origem, motivo pelo qual concordo com a decisão de primeira instância,
pois considerar o erro indicado pela Recorrente implicaria em inovação do
pedido inicial representado pela DCOMP.
Vejamos as ementas dos acórdãos paradigmas transcritas a seguir na parte que
interessa ao presente exame:
Acórdão no 1803-002.529
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. ERRO DEMONSTRADO.
O Per/DComp somente pode ser retificado pelo sujeito passivo caso se
encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.
Entretanto essa determinação deve ser temperada no caso em que restar
comprovado que o sujeito passivo incorreu em erro efetivamente
demonstrado tão somente do ano-calendário referente ao direito creditório
pleiteado, tendo em vista o princípio da verdade material.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação
da Per/DComp restringe-se a aspecto preliminar de erro na indicação do
período do direito creditório pleiteado. A homologação da compensação ou
deferimento do pedido de restituição, uma vez superado este ponto,
depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pela DRF que jurisdiciona o sujeito passivo.
Acórdão no 9101-005.816
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.112 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.902898/2011-89
7
DOCUMENTO
VALIDADO
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ERRO
MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório (Súmula CARF no 168). Se o erro cometido impediu a análise do
direito credito em seus reais contornos, os autos devem retornar à Unidade
de Origem para esse exame mediante prolação de despacho decisório
complementar.
O acórdão recorrido considerou que as bonificações de venda integram a base da
cálculo do PIS cumulativo, e constituem receita tributável nos termos do que fora
decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
O primeiro paradigma (Acórdão: 1803-002.529) entendeu que restou comprovado
o erro na indicação do período do direito creditório pleiteado, determinando o
retorno dos autos à autoridade julgadora para apreciar o acatamento da
retificação do pleito inicial e o mérito do litígio e ainda a unidade da RFB, para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido nos
Per/Dcomp.
No segundo paradigma (Acórdão: 9101-005.816) o entendimento foi que mesmo
após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório
(Súmula CARF no 168), determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem
para esse exame mediante prolação de despacho decisório complementar.
O confronto entre os arestos comprova a divergência. No acórdão recorrido, ao
tratar de pedido de restituição, o colegiado entendeu que a alegação de
inexatidão material fundada em origem de crédito que não foi objeto do pedido
inicial constante na PER/DCOMP não caracteriza inexatidão material, mas
inovação do pedido, não sendo possível sua retificação, negando provimento ao
recurso voluntário. Já os paradigmas apontados, em situação fática semelhante,
adotam entendimento diverso, no sentido de que a comprovação de erro de fato
no preenchimento do PERDCOMP ou demais obrigações acessórias não seria
óbice para a análise da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, devendo
os autos retornar à unidade de origem para análise do direito.
Pelo acima exposto, entendo que foi confirmada a divergência quanto a matéria
suscitada.
Devidamente cientificada, em 23/09/2025, a Fazenda Nacional apresentou suas
contrarrazões (fls.526/525), manifestando, no mérito, pelo desprovimento do Recurso Especial,
sob o argumento de que o crédito tinha origem em pagamento a maior via Darf, e o contribuinte
teve oportunidade de retificar o PER, e uma vez intimado a conferir as informações prestadas não
se manifestou, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do pedido, conforme
prolatado pela DRF. Nesse sentido, afirma que “não se pode, em sede recursal, apreciar
originariamente questão não submetida à apreciação de quem tem competência, em instância
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.112 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.902898/2011-89
8
inicial, para deferir ou não o crédito pretendido. E não há como sanear processualmente tal
incidente, pois na medida em que o despacho decisório foi prolatado com estrita consonância com
o conteúdo do PER apresentado, inovar nos limites do litígio em sede recursal seria indevido”.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pelo contribuinte é tempestivo,
conforme atestado pelo Presidente da 1a Câmara da 3a Seção do CARF. Não obstante a ausência
de questionamento quanto à sua admissibilidade, compreendo que a questão merece ser
analisada com detalhe, tendo em conta à situação fática distinta entre o acórdão recorrido e os
indicados como paradigma, especificamente, quanto à natureza do erro no preenchimento da
PER/DCOMP.
Em relação à matéria levantada pela recorrente “possibilidade de ser analisado
direito creditório resultante de PER/DCOMP transmitido com erro efetivamente comprovado nos
autos do processo administrativo”, indica que os comandos legais interpretados de forma
divergente são o art. 16, § 4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972; o art. 38 da Lei no
9.784/1994; o art. 73 da Lei no 9430/1996; os arts. 156, I e II, e 165 da Lei no 5172/1966; e o art.
37 da CF, e para a comprovação do dissídio jurisprudencial, indica como paradigma o Acórdãos
1803-002.529 e 9101-005.816.
No presente caso, como relatado acima, trata-se de Pedido de Restituição (PER) no
19527.08513.180106.1.2.041830, transmitido em 18/01/2006, por meio do qual se pleiteou
crédito de Cofins, no valor de R$1.945,03, relativo ao período de apuração (PA) 01/2003, oriundo
de pagamento indevido ou a maior em DARF no valor de R$ 34.073,70, indeferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil (despacho eletrônico do SCC), uma vez que o Darf discriminado no
PER, não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
A decisão foi mantida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ), uma vez que em sede de julgamento da regularidade dos pedidos de restituição, importa ao
juízo administrativo aferir apenas a existência do direito creditório estritamente informado no
Pedido de Restituição (PER) eletrônico e inovar nos limites do litígio em sede recursal seria
indevido. Confira-se trecho do voto:
Diante deste quadro, não há, portanto, como acatar, em sede de recurso
administrativo, o pleito da contribuinte. É que, repita-se, ao suprimir no PER
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.112 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.902898/2011-89
9
informação essencial à identificação da origem de seu pretenso crédito, a
contribuinte subtraiu à DRF de origem a correta identificação do objeto do pleito.
Com isso, não se pode, em sede recursal, apreciar originariamente questão não
submetida à apreciação de quem tem competência, em instância inicial, para
deferir ou não o crédito pretendido. E não há como sanear processualmente tal
incidente, pois na medida em que o despacho decisório foi prolatado com estrita
consonância com o conteúdo do PER apresentado, inovar nos limites do litígio em
sede recursal seria indevido.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ratificando os
fundamentos de defesa postos na defesa inicial, sustentando, em síntese:
- que o crédito pleiteado se refere à inclusão indevida, na base de cálculo da
Cofins, de receitas estranhas ao conceito de faturamento dada a
inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo 1o, da Lei n. 9718/98;
- que o pagamento no qual se lastreia o crédito pleiteado não foi realizado por
meio de recolhimento com guia DARF, mas através de compensação, formalizada
por meio da declaração de compensação apresentada no processo administrativo
no 10530.000243/2003-64.
- que ao preencher o PERDCOMP cometeu erros no preenchimento do valor
original do crédito inicial pois informou o montante de R$ 34.073,70 sendo que o
correto deveria ser de R$32.045,21, conforme informado em DCTF, do qual
pleiteia o valor de R$ 1.945,03; e,
- que os equívocos devem ser corrigidos de ofício, tendo em vista às provas
apresentadas, especificamente, a memória de cálculo - instruída com as páginas
do livro razão bem como com os respectivos balancetes contábeis -, relativa à
Cofins recolhida no mês de fevereiro de 2003, a qual demonstra a inclusão de
outras receitas na base de cálculo da aludida contribuição.
Diante das alegações postas, por meio da Resolução no 3801-000.815, converteu-se
o julgamento em diligência para que a autoridade fiscal de origem Informe qual a situação do
débito compensado no processo administrativo no 10530.000243/2003-64. No Relatório de
Diligência Fiscal (fls. 571/573), concluiu-se que o débito do processo 10530.000243/2003-64,
código 2172, PA 01/2003, valor R$ 32.045,21, encontra-se extinto por compensação, sendo R$
559,93 extinto com crédito do processo 10530.000243/2003-64 e R$ 31.485,28 extinto com
crédito do processo 10530-720.062/2008-62.
Após o retorno da diligência, os autos vieram para julgamento, o voto condutor do
acórdão recorrido manteve a negativa do crédito, sob os seguintes fundamentos:
- o pagamento e a compensação estão relacionados no CTN como modos de
extinção autônomos do crédito tributário, a teor de seu art. 156, incisos I e II;
- tratando-se de formas diferentes de extinção do crédito tributário, entendo
aplicável neste caso a jurisprudência consolidada do Carf, no sentido de não ser
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.112 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.902898/2011-89
10
possível a mudança da natureza do crédito pleiteado, situação que impede a
alegação de mero erro de preenchimento;
- não se trata de mero erro de preenchimento, mas de informação de crédito
diverso do apreciado pela unidade de origem, motivo pelo qual concordo com a
decisão de primeira instância, pois considerar o erro indicado pela Recorrente
implicaria em inovação do pedido inicial representado pela DCOMP;
- apesar disso, foi determinada a realização de diligência em resolução unânime
deste colegiado para que se verificasse se o pedido de compensação no processo
no 10530.000243/2003-64, no valor de R$ 32.045,21 havia sido extinto;
- a conclusão da diligência foi de que o crédito foi extinto em dois processos: R$
559,93 extinto com crédito do processo 10530.000243/2003-64 e R$ 31.485,28
extinto com crédito do processo 10530.720062/2008-62;
- o crédito tributário sequer estava extinto quando da solicitação da compensação
em 2006, uma vez que a maior parte da compensação só ocorreu no processo no
10530.720062/2008-62, que de acordo com o Comprot, só foi protocolado em
2008. Provavelmente essa foi a razão pela qual a recorrente não retificou a
declaração quando solicitado pela fiscalização; e,
- não ficou demonstrado se as receitas apresentadas pelo contribuinte como
passíveis de exclusão da base de cálculo da COFINS realmente o eram e em que
valor seria o crédito existente para restituição.
Por outro lado, no Acórdão no 1803-002.529, primeiro paradigma invocado pelo
contribuinte, consta a informação de que a “indicação equivocada período a que se refere o saldo
negativo de IRPJ, ou seja, do ano-calendário de 2003 e quando o correto seria do ano-calendário
de 2002, foi a única circunstância incorreta que a Recorrente suscita, sendo que as demais
informações indicadas nos Per/DComp permanecem incólumes”, e tendo em vista os documentos
já analisados pela autoridade de primeira instância de julgamento e aqueles produzidos em sede
de recurso voluntário, entendeu o Colegiado que restou comprovado o erro, determinando o
retorno dos autos à autoridade julgadora para apreciar o acatamento da retificação do pleito
inicial e o mérito do litígio.
Essa informação consta da emenda abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2004 PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO. ERRO DEMONSTRADO.
O Per/DComp somente pode ser retificado pelo sujeito passivo caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
Entretanto essa determinação deve ser temperada no caso em que restar
comprovado que o sujeito passivo incorreu em erro efetivamente demonstrado
tão somente do ano-calendário referente ao direito creditório pleiteado, tendo
em vista o princípio da verdade material.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.112 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.902898/2011-89
11
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
Per/DComp restringe-se a aspecto preliminar de erro na indicação do período do
direito creditório pleiteado. A homologação da compensação ou deferimento do
pedido de restituição, uma vez superado este ponto, depende da análise da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela DRF que jurisdiciona o
sujeito passivo.
Por sua vez, o segundo paradigma invocado pelo contribuinte (Acórdão no 9101-
005.816) caminhou no mesmo sentido, de que o fato de o sujeito passivo não retificar, antes do
despacho decisório, declaração de compensação que eventualmente contenha erros materiais,
não é obstáculo que impede a análise do crédito, e que “o desatendimento destas formalidades
deve ser temperado por restar comprovado que a Recorrente incorreu em erro efetivamente
demonstrado tão somente do ano-calendário referente ao direito creditório pleiteado, tendo em
vista o princípio da verdade material”.
A conclusão pode ser extraída do seguinte excerto do Acórdão no 9101-005.816, in
verbis:
Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir se o fato de o sujeito passivo
não retificar, antes do despacho decisório, declaração de compensação que
eventualmente contenha erros materiais, é obstáculo que impede a análise do
crédito, em especial na situação em que o sujeito passivo é intimado acerca de
irregularidades verificadas entre as declarações por ele transmitidas.
Compreendo que não, uma vez que, como afirmou o acórdão indicado como
paradigma, o desatendimento destas formalidades deve ser temperado por restar
comprovado que a Recorrente incorreu em erro efetivamente demonstrado tão
somente do ano-calendário referente ao direito creditório pleiteado, tendo em
vista o princípio da verdade material.
Nesse ponto, observo que a afirmação de que o erro resta efetivamente
demonstrado vem do próprio acórdão recorrido, quando este afirma que está
convencido do erro material cometido.
(...)
O mero erro no preenchimento na declaração de compensação não pode ser
utilizado de fundamento para a não homologação de compensação com direito
creditório devidamente comprovado pela Recorrente e reconhecido pelo voto
condutor do acórdão recorrido.
(...)
Com efeito, no caso dos paradigmas citados, - diferente do acórdão recorrido em
que se pleiteia a modificação do pedido original -, relativizou-se a formalidade de retificação
exigida por se tratar de erro material, tão somente quanto ao ano-calendário referente ao direito
creditório pleiteado. No mais, os acórdãos paragonados analisam questões probatórias, admitindo
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.112 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.902898/2011-89
12
o erro efetivamente comprovado, o que difere do caso dos autos, visto que um dos motivos para o
indeferimento do pleito, foi o fato de que apesar de confirmado em diligência o pagamento no
valor de R$ 32.045,21 (via compensação), restou assentado no acórdão recorrido que “não ficou
demonstrado se as receitas apresentadas pelo contribuinte como passíveis de exclusão da base de
cálculo da COFINS realmente o eram e em que valor seria o crédito existente para restituição”.
Nesse ponto, oportuno ressaltar, que a Câmara Superior de Recursos Fiscais é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF, de modo que o Recurso Especial, ao contrário do Recurso Voluntário, é de cognição
restrita, limitada à demonstração de divergência jurisprudencial. Assim, em atendimento aos
pressupostos estabelecidos no artigo 118 do Regimento Interno do CARF, tem-se que o alegado
dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à interpretação das normas, devendo, pois, a
divergência, se dar em relação a questões de direito, tratando-se da mesma legislação aplicada a
um contexto fático semelhante.
Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado por esta 3a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, como exemplo cito o Acórdão no 9303-008.517, de 17/04/2019, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A demonstração da divergência jurisprudencial pressupõe estar-se diante de
situações fáticas semelhantes às quais, pela interpretação da legislação, sejam
atribuídas soluções jurídicas diversas. Verificando-se ausente a necessária
similitude fática, tendo em vista que no acórdão paradigma não houve o
enfrentamento da mesma matéria presente no acórdão recorrido, não se pode
estabelecer a decisão tida por paradigmática como parâmetro para reforma
daquela recorrida.
(Acórdão no 9303-008.517 – 3a Turma, Processo no 10860.002456/2005-51,
Sessão de 17 de abril de 2019, Rel. Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal).
(grifou-se)
Nesse contexto, não há que se falar em divergência jurisprudencial ante a ausência
de similitude fática entre os acórdãos confrontados, quando estão em confronto situações
diversas, que por sua vez atraem incidências específicas, de forma que não deve ser conhecido o
recurso.
II – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
contribuinte.

Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.112 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.902898/2011-89
13
Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 702
DF CARF MF
Original